Tribunal: TJDFT
Processo: 0026618-51.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0026618-51.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIMAR TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI EPP - EPP APELADO: ANTONIO GOMES VIEIRA, SIDNEI APARECIDO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 9425582), interposta pela Autora, CIMAR TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI EPP - EPP, em face da sentença (ID 9425615), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação declaratória de resolução contratual e de revogação de mandato, c/c, reintegratória de posse, autos físicos no 2016.01.1.094067-2, ajuizada em desfavor de ANTONIO GOMES VIEIRA e SIDNEI APARECIDO DA COSTA, julgou improcedente o pedido. Após a apresentação de contrarrazões por ambos os Apelados (ID’S 9425609 e 9425568), esta relatoria determinou a intimação da Apelante a manifestar-se sobre as resistências à pretensão recursal (ID 9425594). Reprisando os argumentos empregados em suas razões recursais, a Apelante requer, como meio comprobatório da relação jurídica em exame, a juntada de trechos de conversas realizadas através de aplicativo de telefone celular (ID 9425670). Nos termos do Art. 937, § 1o, do CPC, esta relatoria determinou a intimação dos Apelados a manifestarem-se sobre os documentos retrocitados (ID 9425641). Os Apelados SIDNEI APARECIDO DA COSTA e ANTONIO GOMES VIEIRA requerem a desconsideração, como meio de prova, destes documentos, juntados pela Apelante, sob o argumento de que esta parte processual possuía acesso aos mesmos no momento do ajuizamento da ação. Por conseguinte, defendem a desconsideração destes documentos, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC (ID’s 9425646 e 9425665). A título de esclarecimento dos fatos narrados nos autos, esta relatoria determinou a intimação do Apelado ANTONIO GOMES VIEIRA, a (i) apresentar documentos comprobatórios de que efetuou o pagamento de valores relativos à compra do veículo, bem como a (ii) esclarecer se este bem já foi revendido, ante a revogação da procuração em cartório que outorgava, dentre outros, este poder (ID 11758357). Este Apelado manifesta-se, também, juntando alguns documentos novos (ID 12844683). É o relatório do necessário até o momento. Decido. Inicialmente, necessário se faz delimitar que a ação foi ajuizada e sentenciada, respectivamente, nos dias 06/09/2016 e 1o/12/2017. No caso dos documentos, cuja juntada é requerida pela Autora, ora Apelante, verifico que se tratam de transcrições de conversas, possivelmente do aplicativo de aparelho telefônico móvel - “whatsapp”. Nesse sentido, verifica-se que estas conversas devem ter ocorrido, respectivamente, entre: (i) 07/07/2016 a 12/08/2016; (ii) 13/08/2016 a 22/08/2016; (iii) 25/07/2016 a 22/08/2016; (iv) 13/06/2017 a 16/06/2017; e (v) 19/07/2016 a 18/08/2016. Por outro lado, deste requerimento da Apelante não emerge a comprovação do motivo de não ter requerido a juntada destes documentos anteriormente. Por conseguinte, a desconsideração dos mesmos é medida que se impõe, em razão das aludidas conversas referirem-se a períodos anteriores ao ajuizamento e ao sentenciamento, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: APELAÇÃO. COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO. PRELIMINAR. EXTEMPORANEIDADE. DESENTRANHAMENTO. RECEBIMENTO DE PAGAMENTO DA DE CUJUS. ESPÓLIO. TERMO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE JUNTO À DEVEDORA. JUROS DE MORA E LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Não se tratando de documento novo, e não tendo a parte comprovado o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente, é inadmissível a juntada extemporânea, impondo-se o seu desentranhamento. (...) 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n. 1210471, 0701165-08.2019.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/10/2019, Publicado no DJE: 04/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADE. SANADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. DUPLICATA. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. DEMONSTRADA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. Incabível a juntada de documentos antigos com a apelação, quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior. Inteligência dos artigos 434 e 435 do CPC. Preliminar suscitada de ofício. Documentos não analisados. (...) 8. Honorários majorados. Artigo 85, §11 do CPC. 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão n. 1207351, 0723604-47.2018.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/10/2019, Publicado no DJE: 17/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) Portanto, os documentos juntados pela Apelante na petição de ID 9425670, enquanto meios de prova, serão desconsiderados por esta relatoria, nos termos da fundamentação retro. Outrossim, no que concerne aos documentos juntados (ID 12844683), nesta instância recursal, pelo Apelado ANTONIO GOMES VIEIRA, verifica-se que alguns foram produzidos após a sentença, bem como que fazem referência tanto à Apelante como ao Apelado SIDNEI APARECIDO DA COSTA, além de a terceiros estranhos à lide. Diante deste panorama, necessário se faz que estas partes processuais manifestem-se sobre os mesmos, nos termos do art. 437, § 1o, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento da Apelante de ID 9425670, em razão de não ter comprovado a impossibilidade de ter requerido a juntada dos aludidos documentos, no momento do ajuizamento da ação ou antes da sentença, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC. Em atenção ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos Arts. 9o e 10, ambos, do CPC, DETERMINO, ainda, a intimação da Apelante e do Apelado SIDNEI APARECIDO DA COSTA, a manifestarem-se sobre os documentos juntados pelo Apelado ANTONIO GOMES VIEIRA (ID 12844683), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, § 1o, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2019 12:45:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador